Tribunal: TJSP
Processo: 2244569-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em incidente instaurado para esse fim, e decretou a desconsideração expansiva da personalidade jurídica das empresas executadas ROSSI RESIDENCIAL S/A, LINÁNIA EMPREENDIMENTOS S/A e CARTÁTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa IDEAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em incidente instaurado para esse fim, e decretou a desconsideração expansiva da personalidade jurídica das empresas executadas ROSSI RESIDENCIAL S/A, LINÁNIA EMPREENDIMENTOS S/A e CARTÁTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – Insurgência da empresa IDEAL MATÃO - Pretensão à reforma, sob o fundamento de que não houve demonstração do preenchimento do art. 50 do Código Civil – Descabimento – Relação de consumo – Aplicabilidade do §5o, do art. 28, do CDC – Teoria menor, que admite a desconsideração sempre que a personalidade jurídica servir de obstáculo ao ressarcimento dos danos aos consumidores – Demonstração da configuração de grupo econômico e da impossibilidade de adimplemento do débito – Precedentes – Recurso desprovido.